Tribunal: STF
Processo: MS 39222
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE.

1.	Trata-se do Mandado de Segurança nº 39.222/DF, com pedido de liminar, impetrado pelo Desembargador Carlos Henrique Abrão, em que se requer a suspensão de ato do Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, mediante o qual foi reaberto, no âmbito daquele Conselho, expediente de natureza disciplinar, outrora arquivado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

2.	Solicita o impetrante (e-doc. 1): 

“a imediata concessão da tutela liminar para sustar o r. despacho proferido pelo Corregedor Nacional do CNJ, com as notificações de praxe e intimações de estilo, inclusive para o colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na figura do Órgão Especial a fim de que legitime a decisão proferida por unanimidade e, no mérito, conceda a segurança para reconhecer a abusividade do escrito e sua total desrazão com o quadro procedimental presente”

3.	O impetrante narra que, em maio de 2023, o Corregedor Nacional de Justiça, teria emitido “juízo valorativo de pré-julgamento, para instar o impetrante a se manifestar em defesa prévia no prazo de 15 dias” ao deliberar pela instauração de revisão disciplinar para fixação de pena, na esfera revisional do CNJ, com base em possível inconguência entre a prova dos autos e o arquivamento dos autos determinado pelo TJ/SP (e-doc. 1, p. 5). 

4.	Em petição de aditamento à inicial, apresentada em 05/06/2023, narra que (e-doc. 9):

(...) na quarta-feira, véspera do feriado religioso, esgota o prazo para que o impetrante seja submetido ao juízo valorativo de pré-julgamento da nobre autoridade coatora, o que poderá acarretar desparecimento do fundamento primeiro do remédio constitucional. 

5.	Discorre sobre a extensa documentação de que trata a notificação para apresentação de defesa junto ao CNJ, cujos fatos, segundo alega, datam do ano de 2010, além da circunstância de haver inexatidão sobre quando começaria a fluir o prazo definido, qual seja, de 15 (quinze) dias. Sustenta que a considerar cálculo mais rigoroso, o prazo venceria em 7 de junho de 2023, pelo que pede urgência na apreciação do pedido liminar.

6.	Em juízo de cognição sumária, própria desse momento, para análise do pedido liminar, presentes o perigo da demora, quanto ao perecimento do direito de defesa, e a plausibilidade do direito, com relação ao escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa, em prazo razoável, entendo cumpridos os requisitos para concessão, em parte, do pedido liminar, no que toca especificamente à dilação de prazo para apresentação da defesa junto ao Conselho Nacional de Justiça.  

7.	Ante o exposto, concedo, em parte, a medida liminar, apenas para que se dê a prorrogação do prazo para apresentação de defesa prévia no expediente instaurado pelo Corregedor Nacional de Justiça, junto ao Conselho Nacional de Justiça, por mais 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação desta decisão.

8.	Comunique-se, com urgência, ao Conselho Nacional de Justiça.
 
9.	Notifique-se a autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal e dê-se ciência à Advocacia-Geral da União. 

10.	Prestadas as informações ou decorrido o prazo legal, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.

Publique-se.

Brasília, 7 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator